Tribunal: TJES
Processo: 0003833-59.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003833-59.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003833-59.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
IM
P
OSSIBILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
2.
ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM GRAU SUPERIOR. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

3.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCIND
IBILIDADE

D
A APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 4.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS VÍTIMAS.
5. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da
s

circunstâncias do crime, ante a pluralidade de majorantes
.
Necessário proceder ao decote d
as consequências do crime
, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

2.

Inexistindo fundamentação para a aplicação de
fração superior, de rigor o emprego do parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

3.

Mantida a majorante do emprego de arma de fogo,
diante da desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo,
conforme entendimento firmado pelo STJ,
tendo a sua utilização restado comprovada pelos demais meios de prova colhidos nos autos.
4
.
O
réu, mediante uma só ação, subtraiu pertences de três
vítimas distintas,
não havendo que se falar em crime único
.
5
. Cons
iderando a redução da reprimenda a patamar inferior a 08 (oito) anos, de rigor a readequação do regime inicial para o semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003833-59.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MATEUS ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Juí
za
de Direito da
3
ª
Vara Criminal
de
Cariacica
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
10 de abril de 2021,
o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando um simulacro de arma de fogo, um celular marca Samsung, um relógio de pulso dourado marca Invicta, um notebook marca Dell, um celular marca Xiaomi,
e uma quantia não estimada em dinheiro, de propriedade das vítimas Reisson Pereira Gasparoni, Amandy Ferreira Machado e Lanchonete e Doceria do Papito.

Nas
razões recursais, requer a defesa (I)

a fixação da pena-base no mínimo legal; (II) atenuante da confissão espontânea em maior grau; (III)
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo; (IV)
afastamento d
o concurso formal;
(V)
fixação de regime inicial mais brando; e (VI)
prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

O MM. Juiz considerou negativas as circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...
]
Circunstâncias
: graves, já que as vítimas se encontravam trabalhando no
momento do assalto e o acusado praticou o crime em concurso de agentes;
Consequências
: do ponto de vista econômico podemos considerar graves, pois os bens subtraídos não foram recuperados em sua totalidade
[...]”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que
agiu com acerto
o
dout
o
M
agistrad
o
de primeiro grau ao valorar negativamente
as circunstâncias do crime, tendo em vista que diante da pluralidade de majorantes é facultado ao juiz valorar uma delas na primeira fase da dosimetria, sendo neste caso valorado o concurso de agentes
.

Já em relação
às consequências
do crime
,
o que verifico nos autos é que

o

MM. Ju
iz

utilizou
fundamentação
inidônea
, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação d
a
s
consequências

do crime,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescente a
s

circunstâncias do crime
, reduzo a pena de forma proporcional ao originariamente arbitrado na sentença
,
fix
ando-a

em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal),
razão pela qual
r
eduzo a reprimenda

n
a fração de 1/6 (um sexto),
a qual é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
não havendo que se falar em redução em maior escala.
Considerando que a redução de 1/6 (um sexto) conduziria a pena a
quantum
abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela súmula 231 do STJ,

fix
o
a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
.

A
usentes circunstâncias agravantes
bem como causas de diminuição.

P
resente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal,
razão pela qual mantenho o aumento na fração de 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

I
ncide a regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal),
razão pela qual majoro a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto),
fixando-a
definitivamente
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

F
ixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Seguindo na linha de irresignação, inviável o decote da majorante contida no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porquanto o conjunto probatório colhido revela que
os comparsas não identificados do réu portavam arma de fogo e, inclusive, proferiram disparos ao notarem a presença policial.

Além disso,
destaco a
desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

N
esta linha, tendo
o emprego da arma de fogo
restado comprovad
o
pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-
A
, inciso I, do Código Penal.

A
diante, não há que se falar no afastamento do concurso formal, considerando que restou evidenciado o fato de que o réu, mediante uma só ação, subtraiu pertences de três
vítimas distintas.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente

para
reduzir a pena-base imposta ao réu,
fixando-lhe regime inicial mais brando para cumprimento de pena, mantendo-se inalterada a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.